Tribunal: STF
Processo: ARE 1514614
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. EFICÁCIA DA TESE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, inciso I, alínea "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No que tange às pessoas jurídicas, no regime de tributação pelo lucro real calcula-se o lucro de forma fidedigna a partir da receita bruta, sendo permitidas adições, exclusões e compensações legais, inclusive a dedução de tributos relacionados à atividade econômica da empresa, consoante expressamente delineado pelo artigo 41 da Lei nº 8.981/1995.



    Por sua vez, no regime de tributação pelo lucro presumido, o qual é facultativo, a lei estipula um percentual que incide sobre a receita bruta, operação que redundará em parcela que, acrescida de outras parcelas previstas legalmente, será juridicamente qualificada como o presumível lucro sobre o qual incidirá o IRPJ.



    A definição dos critérios de opção pela sistemática do lucro presumido e da fórmula de seu cálculo está contida na legislação tributária e, uma vez feita a voluntária opção, a pessoa jurídica é obrigada a se submeter à íntegra dos ditames legais.



    Na fórmula legal de cálculo do lucro presumido, consoante acima mencionado, há previsão de percentual que incidirá sobre a receita bruta obtida pela pessoa jurídica, redundando em parcela do lucro presumido. Tal percentual varia de acordo com a atividade econômica desenvolvida pela pessoa jurídica e corresponde à presumível lucratividade da aludida atividade econômica. Outrossim, tais percentuais não são definidos pelo legislador aleatoriamente, mas considerando os custos e as despesas ordinariamente ou presumidamente envolvidos na atividade econômica desenvolvida pela pessoa jurídica optante pela tributação pelo lucro presumido; dentre tais custos e despesas presumidos incluem-se os tributos que a pessoa jurídica recolhe em razão do exercício de sua atividade econômica (comercialização de mercadorias e/ou prestação de serviços), dentre os quais mencionam-se o ICMS, o ISSQN, a contribuição ao PIS e a COFINS.



    Ressalta-se, ainda, que a opção pelo lucro presumido dispensa a pessoa jurídica de determinados deveres contábeis e fiscais acessórios que são impostos às empresas que obrigatoriamente ou voluntariamente se submetem à tributação do IRPJ pelo lucro real, o que diminui os custos e as despesas da empresa optante pelo lucro presumido.



    Dentre as disposições legais que disciplinam a tributação do IRPJ incidente sobre o lucro presumido menciono, dentre outras, o artigo 12 do Decreto-lei nº 1.598/1977 (receita bruta para fins de IRPJ); o artigo 13 da Lei nº 9.718/1998 (critérios para fins de opção pelo regime de tributação pelo lucro presumido; receita bruta total no ano-calendário anterior igual ou inferior a R$ 78.000.000,00 ou a R$ 6.500.000,00 multiplicado pelo número de meses de atividade do ano-calendário anterior, quando inferior a 12 meses); artigo 25 da Lei nº 9.430/1996 (fórmula de cálculo do lucro presumido); o artigo 15 da Lei nº 9.249/1995 (percentuais incidentes sobre a receita bruta para fins de cálculo de parcela do lucro presumido).



    A opção pela tributação do IRPJ pelo lucro presumido implica obrigatoriamente na adoção do mesmo regime de tributação sobre base de cálculo presumida em relação à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, por imperativo legal e porque não há cálculo do lucro real (artigo 20 da Lei nº 9.249/1995; artigo 29 da Lei nº 9.430/1996).



    Diante do todo exposto, conclui-se que o percentual incidente sobre a receita bruta para fins de cálculo de parcela do lucro presumido é definido em lei com base em parâmetros extraídos da realidade econômica e engloba custos e despesas correspondentes ao pagamento de tributos incidentes sobre a atividade econômica (ICMS, ISSQN, contribuição ao PIS, COFINS); nesse viés, permitir que se deduza da receita bruta das pessoas jurídicas submetidas à tributação pelo lucro presumido os valores pagos a título de ICMS, ISSQN, contribuição ao PIS e COFINS implicaria em dedução em duplicidade desses custos e despesas, eis que tais valores já estão incluídos no percentual incidente sobre a receita bruta que redundará em parcela do lucro presumido; ademais, ao contrário das empresas regidas pelo regime de tributação pelo lucro real, não há previsão legal de tal dedução para aquelas optantes pelo lucro presumido, previsão que se constituiria em mero benefício fiscal ofertado pelo entre tributante.



    Pelas razões acima expostas, é incabível a exclusão seja do ICMS seja do ICMS, destacado em nota fiscal (pedido alternativo), das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL devidos pelas pessoas jurídicas optantes pela tributação pelo lucro presumido".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente